Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011417-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FAM TRANSPORTES LTDA – ME
AGRAVADO: VICTOR BATISTA DE FRANCA E ELIZABETE GAZZI DE FRANCA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FAM TRANSPORTES LTDA – ME de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito sob o n. 1001847-58.2016.8.11.0040 ajuizada por VICTOR BATISTA DE FRANCA E ELIZABETE GAZZI DE FRANCA, que indeferiu o pedido de denunciação a lide da seguradora (id. 43994988).
A agravante sustenta nas razões do recurso que por ocasião da contestação nos autos de origem, apresentou pedido de denunciação a lide da seguradora vinculada ao veículo de sua propriedade, justificando que os agravados, detinham apólice de seguro vigente à época do acidente.
Assevera que o pedido de denunciação à lide, no momento oportuno, não foi analisado pelo Juízo de piso, dando ensejo a apresentação de questão de ordem afim de que o juízo de piso analisasse o pleito, sendo que, na data de 16 de abril de 2020, o d. magistrado indeferiu o pedido sob o argumento de que o processo se encontra inserido na meta 2 do TJMT, e que o deferimento do pedido iria prejudicar o andamento do feito.
Argumenta que houve culpa exclusiva no andamento da Vara quanto a demora na apreciação do pedido, pois, a demanda foi ajuizada em 04.09.2016; realizado audiência de conciliação abrindo-se o prazo para contestação, somente na data de 10/04/2018, e a contestação ofertada na data de 3 de maio de 2018, com o pleito de denunciação a lide da Seguradora, o que apenas reabriria o prazo de contestação para a litisdenunciada.
Elenca que na data de 22 de maio de 2018, houve pela Agravada, apresentação de impugnação a contestação, anuindo tacitamente em relação ao pleito de denunciação à lide, o que, com a devida vênia a entendimentos contrários, apenas favorece a Autora Agravada, em eventual condenação, uma vez que, poderá executar diretamente a litisdenunciada.
Após apresentada a impugnação à contestação ofertada, somente na data de 25 de março de 2019, ou seja, somente 10 meses após, foi proferido despacho de mero expediente postulando a apresentação das provas que pretendiam produzir, sendo que, na ocasião, foi apresentado pela agravante, Questão de Ordem postulando do Juízo a análise das preliminares arguidas em contestação, dentre elas o pleito de denunciação à lide.
Relata que no dia 16 de abril de 2020, ou seja, novamente após somente 1 (um) ano, após aportado o pleito de denunciação à lide, sobreveio decisão indeferindo o pleito de denunciação à lide, indeferindo o pedido em razão da delonga do processo, e que a referida denunciação á lide iria promover o atraso no andamento do feito que se encontra inserido na meta 2 do TJMT.
Aponta que no caso cabível a denunciação a lide nos termos do artigo 125, inciso II do CPC; o agravante possuí, seguro do Veículo que se envolveu no sinistro, tendo ampla cobertura pela apólice de seguros firmada, incluindo danos causados a terceiros, conforme documentos em anexo. Em vista disso, a seguradora se obrigou em contrato a indenizar o autor da ação em eventual sucumbência.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada e o andamento do processo até o julgamento definitivo deste recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 43994987).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada constou:
“(...)
3 – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA
Já em relação à denunciação à lide, ressalto que esta é uma intervenção de terceiro provocada, que traz ao processo uma demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada nos casos em que o denunciante busca ação de garantia ou de regresso em face do denunciado, vinculando este ao quanto decidido na causa e a sua condenação a indenização. Ademais, não há impedimento de denunciação à lide contra correús, conforme já decidido pelo STJ (Resp 1670232), pois dessa forma se instaura entre eles a lide simultânea assecuratória do direito regressivamente postulado. “In casu” admitir a denunciação a lide neste momento processual comprometerá a razoável duração do processo e economia processual, já que ampliará o “thema probandum”, dificultando a prestação da tutela jurisdicional. O processo foi protocolizado em 04/09/2016, ou seja, já se inclui nos processos classificados pelo CNJ como META 2, necessitando de imediata solução do litígio. Deve se atentar que não há prejuízo ao denunciante, uma vez que, caso a demanda seja julgada procedente, este poderá ajuizar ação própria para buscar seu direito regressivo em face dos denunciados. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide
(...)”.
Da análise dos autos, tem-se que o pedido de denunciação à lide foi realizado por ocasião da contestação, no ano de 2018; após, em 22 de maio de 2018, apresentada a impugnação a contestação; em 25 de março de 2019, ou seja, somente 10 meses após, foi proferido despacho de mero expediente postulando a apresentação das provas que pretendiam produzir, oportunidade em que fora suscitada questão de ordem para análise do pleito de denunciação à lide em 03.5.2019.
A decisão agravada fora proferida em 16 de abril de 2020, ou seja, somente 1 (um) ano após aportado o pleito de denunciação à lide, o que denota a demora na análise do pedido não podendo, a priori, se justificar a sua impossibilidade por se tratar o processo estar inserido na Meta do CNJ.
Desse modo, considerando o tempo e a demora na análise do processo, bem como não pode se atribuir a razoável duração do processo quando se restringe o direito da parte, prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora